Tribunal: TJMT
Processo: 1022630-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022630-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA XAVIER - CPF: 986.600.801-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante de n. 1018573-43.2024.8.11.0003, converteu a prisão em flagrante do paciente
Alessandro de Almeida Xavier
em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, argumentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o decreto segregatório foi fundamentado de forma genérica e em mera presunção de recalcitrância delitiva, o que não pode subsistir, pois a reincidência, por si só, não é fundamento para a segregação cautelar, mais ainda quando os fatos pretéritos foram praticados há quase 13 (treze) anos e nos autos do processo executivo n. 0004442-43.2014.8.11.0064 já houve a extinção da pena privativa de liberdade pelo cumprimento da pena.

Aduz que o paciente tem endereço fixo no distrito da culpa, não integra organização criminosa, tem profissão definida e possui 5 (cinco) filhos para dar subsistência, afirmando que não há razão para
se manter um pai de família em cumprimento antecipado de uma pena sem o preenchimento dos requisitos constantes do Art. 312 do CPP
.

Defende a possibilidade de substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sugerindo o comparecimento periódico em juízo, a proibição de se ausentar da comarca sem autorização, o recolhimento domiciliar e o monitoramento eletrônico.

Pede a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (Id. 233463696).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 234619178).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 235705172, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, argumentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o decreto segregatório foi fundamentado de forma genérica e em mera presunção de recalcitrância delitiva, o que não pode subsistir, pois a reincidência, por si só, não é fundamento para a segregação cautelar, mais ainda quando os fatos pretéritos foram praticados há quase 13 (treze) anos e nos autos do processo executivo n. 0004442-43.2014.8.11.0064 já houve a extinção da pena privativa de liberdade pelo cumprimento da pena.

Aduz que o paciente tem endereço fixo no distrito da culpa, não integra organização criminosa, tem profissão definida e possui 5 (cinco) filhos para dar subsistência, afirmando que não há razão para
se manter um pai de família em cumprimento antecipado de uma pena sem o preenchimento dos requisitos constantes do Art. 312 do CPP
.

Defende a possibilidade de substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sugerindo o comparecimento periódico em juízo, a proibição de se ausentar da comarca sem autorização, o recolhimento domiciliar e o monitoramento eletrônico.

Pede o deferimento liminar, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida urgente eventualmente deferida.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta do boletim de ocorrência, a equipe do grupo de apoio (gap) de posse de informações em que a dias atrás um indivíduo em uma motocicleta CB 250 twister, havia realizado um roubo, realizaram rondas no local das informações e visualizaram o suspeito na referida motocicleta (CB 250 f twister cbs de cor preta e placas DFE-1911) com o lacre rompido.

Diante da fundada suspeita, foi feita a abordagem e a busca pessoal no suspeito, onde localizaram uma arma de fogo calibre .38 com 6 (seis) munições intactas, um revólver com numeração HP 875706, razão pela qual foi preso em flagrante.

Pois bem.

No caso
,
observo que não restou demonstrado de plano o propalado constrangimento ilegal, pois consoante se depreende dos autos, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em razão da constatação da materialidade e dos indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti
) e com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública (
periculum libertatis
).

Os elementos informativos constantes no auto de prisão em flagrante (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e relato dos policiais militares) apontam o paciente como suposto autor de um roubo ocorrido dias atrás na Comarca de Rondonópolis/MT, na condução de uma motocicleta CB 250 TWISTER, de cor preta e, na data da prisão em flagrante, o paciente foi surpreendido na condução do mesmo veículo, portando uma arma de fogo calibre .38, com 06 (seis) munições intactas em sua cintura.

Além disso, o magistrado singelo consignou na decisão recorrida a condição de reincidente do acusado, já que além de ter sido condenado nos autos de n. 1013252-95.2022.8.11.0003 pela prática dos crimes estampados no artigo 16, §1o, inc. IV e no artigo 12, ambos da Lei n. 10.826/2003, o flagranteado já respondeu pela execução penal de n. 0004442-43.2014.8.11.0064, referente à ação penal de no 4424-27.2011.8.11.0064.

Conquanto o impetrante alegue que os crimes pretéritos do paciente datam de quase 13 (treze) anos, a ação penal de n. 1013252-95.2022.8.11.0003, na qual o paciente foi condenado a 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 16, §1o, IV e no artigo 12, ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 70 do Código Penal, transitou em julgado 19/07/2022, constando na guia de execução como data do fato o dia 24/05/2022.

Veja-se que as duas condenações anteriores não surtiram o efeito de ressocializar o paciente, sendo evidente a necessidade da manutenção da prisão para o acautelamento da ordem social.

Vale registrar que nos termos do Enunciado 6 do TJMT, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública.

Registre-se que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

A propósito:

“[...]
A manutenção da segregação provisória também se faz necessária em razão do contexto fático em que se deu a abordagem policial, na qual – segundo a versão dos policiais –, o paciente estava fora de sua residência, sem camisa, com uma pistola [com numeração suprimida] em sua cintura.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Enunciado n. 6].

Na hipótese vertente é insofismável o risco concreto de reiteração delitiva, máxime porque o paciente responde a duas ações penais – uma delas pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
–, além de figurar como suspeito em inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime de latrocínio.

“A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva, pois ‘consta na certidão acostada ao evento 16 que o custodiado responde a ações penais, que denota sua contumácia e, por consequência, o risco concreto de que continuará a praticar crimes caso seja solto’.

No que tange à tese de que os registros criminais indicados pelo decreto preventivo não são idôneos para justificar a custódia preventiva, forçoso consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que processos penais em andamento, não obstante não sejam fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, tem o condão de revelar risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)” [STJ, AgRg no HC n. 802.065/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023].

Não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares, porquanto demonstrada a imprescindibilidade de manutenção da medida extrema.

(N.U 1012267-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023) (destaquei)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Ainda, a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Bem como, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Igualmente:
“[...]A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença. [...]”
(N.U 1019032-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas (art. 319 do CPP) afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024